Tribunal: CARF
Processo: 10880.918619/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918619/2014-71
ACÓRDÃO
3002-003.604 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JV - INDUSTRIA, SERVIÇO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES (NORTE SUL -
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO.
Ao optar pelo DTE, o contribuinte se obriga às condições integrais do
Termo de Opção, inclusive o de realizar o acompanhamento das
mensagens registradas em sua caixa postal eletrônica, inviabilizando
qualquer argumento contrário às suas clausulas.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. COMUNICADO POR MEIO ELETRÔNICO
Considera-se eficaz a ciência do auto de infração quando realizada por
meio eletrônico no Domicílio Triburário Eletrônico DTE eleito pelo
contribuinte perante a Receita Federal, nos termos do processo
administrativo fiscal. A ciência pode se dar pela abertura voluntária da
comunicação quanto pela leitura automática após o transcurso do prazo
legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.604 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918619/2014-71
2
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas , Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de processo controlando compensações efetuadas com utilização de
crédito de ressarcimento de IPI da interessada do 1o trimestre de 2007.
Através do Despacho Decisório de fl. 170, não foi reconhecido nenhum crédito para
o período, quando o pleiteado era R$ 1.850.570,72, acarretando a não homologação das
compensações ali elencadas.
A motivação para o indeferimento foi a constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, bem como a ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Ainda, o Termo de Informação Fiscal de fls. 38 a 40, trouxe a motivação para a glosa
dos créditos:

Cientificada em 26/09/2015 (fl. 172), a interessada apresentou, em 20/10/2015, a
manifestação de inconformidade de fls. 3 a 20, em que alega, em síntese:
- Requer a anulação do Despacho Decisório que não reconheceu o seu
crédito, por falta de lastro probatório, devendo o fisco proceder à fundamentação com base em
suas informações constantes de banco de dados.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.604 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918619/2014-71
3
- Requer seja reconhecido estar a interessada desobrigada da manutenção
da documentação comprobatória de seu crédito, em razão da decadência do período de
apuração 1o trimestre de 2007 quando da análise do direito creditório.
- Teria ocorrido desvio de finalidade por parte da autoridade tributária ao
exigir documentação referente a período que sabia não estar mais em posse da interessada em
razão do decurso do prazo de guarda obrigatória.
- O direito da RFB analisar o mérito do crédito referente ao 1o trimestre de
2007 teria encerrando-se em 30/03/2012, em razão da decadência.
- Requer sejam excluídos os juros e as multas por falta de previsão legal e
de seu caráter confiscatório.
- Requer seja facultada a produção de todos os meios de prova admitidos
em direito, especialmente a juntada de novos documentos e perícias no banco de dados do
fisco.
Apesar dos argumentos de defesa da Contribuinte, os membros da 8a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS DE RESSARCIMENTO DE IPI. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos processos em que se pleiteiam créditos de ressarcimento do
IPI, o ônus da prova compete ao contribuinte quanto à efetiva existência de
seu direito invocado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. CONFERÊNCIA DA ORIGEM DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há que se falar em nulidade por desvio de finalidade quando a
autoridade tributária exige documentação imprescindível à conferência da
regularidade dos créditos pleiteados a título de ressarcimento, ainda que
referentes a períodos ocorridos há mais de cinco anos na data da análise.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO
PARA GUARDA.
Em se tratando de processo de reconhecimento de direito creditório
pleiteado em face da União, não há que se falar em autorização para
destruição da documentação comprobatória do crédito até que encerrados
referidos processos.
DESPACHO DECISÓRIO DE ANÁLISE DE DCOMP. MULTA E JUROS.
Os juros e as multas constantes dos despachos decisórios de análise de
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.604 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918619/2014-71
4
PER/DCOMP não se constituem em novos valores lançados de ofício, mas
sim de decorrências das informações preenchidas e transmitidas pela
própria interessada no programa em questão.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando os
argumentos de defesa.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
A Recorrente alega ter tomado conhecimento acerca do acórdão recorrido somente
na data de 05/02/2018, ao consultar o processo eletrônico no sítio da Receita Federal do Brasil,
obtendo assim a sua íntegra, ficando ciente dos atos subsequentes, em especial o decurso do
prazo para apresentação de recurso. Diz ela:
“Na verdade, a Recorrente acessou o referido processo eletrônico, após constatar
que todos os débitos em discussão no presente feito, estavam sendo indevidamente exigidos pela
Receita Federal. Ocorre que, enquanto a Recorrente aguardava o julgamento a ser realizado pela
DRJ, sobreveio acórdão julgando improcedente sua manifestação de inconformidade, cujo
teor/resultado, não foi validamente encaminhado à Recorrente, para ciência, mesmo assim,
equivocadamente, e de forma presumida, restou certificada positiva a intimação da Recorrente.
Consta às folhas 204 dos autos, o TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM NA CAIXA
POSTAL ELETRONICA - COMUNICADO, informando a Recorrente teria sido intimada na data de
22/11/2017, conforme abaixo:
"TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM NA CAIXA POSTAL - COMUNICADO O
destinatário recebeu a mensagem com acesso aos documentos relacionados
abaixo por meio de sua Caixa Postal na data de 22/11/2017 15:18:51 Intimação -
Outros - Ciência do Acórdão/Carta - Cobrança Acórdão de Manifestação de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.604 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918619/2014-71
5
Inconformidade A data da ciência, para fins de prazo processuais, será a data em
que o destinatário efetuar consulta a mensagem na sua Caixa Postal ou, não
fazendo, o 15o (décimo quinto) dias após a data de entrega acima informada.
DATA DE EMISSÃO: 22/11/2017"
Assim, às folhas 205, transcorrido os 15 dias a partir do suposto encaminhamento
da intimação do acórdão à caixa postal da Recorrente, e não havendo leitura ou abertura da
mensagem, foi certificada a ciência presumida da mesma, na data de 07/12/2017, por decurso do
referido prazo, iniciando-se assim a contagem do prazo de 30 (trinta) dias, para interposição de
recurso voluntário.
“CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO – COMUNICADO
Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de
15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do
Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal. Data da disponibilização
no Caixa Postal: 22/11/2017 Data da ciência por decurso de prazo: 07/12/2017
Intimação - Outros - Ciência do Acórdão/CartaCobrança Acórdão de
Manifestação de Inconformidade DATA DE EMISSÃO: 08/12/2017

Ou seja, a Recorrente, de forma presumida, teve ciência do acórdão recorrido em
07/12/2017, razão pela qual seu prazo final para interposição do Recurso Voluntário, terminou em
08/01/2018.
Todavia, alega a Recorrente que apesar da Receita ter certificado que a Recorrente
teria recebido a mensagem em 22/11/2017 às 15:18:51, afirma que a mesma nunca chegou à sua
caixa postal, portanto não foi devidamente cientificada da decisão. Para fins de prova, junta o
print da caixa postal e requer perícia para comprovar sua alegação.
Nessa linha de raciocínio, defende que a ciência presumida do acórdão pela
Recorrente, em 07/12/2017, conforme lançado às folhas 205, é nula de pleno direito, não
havendo que se falar em fluência do prazo para interposição de Recurso Voluntário a partir da
mencionada data, mormente porque não houve comunicação válida da decisão, sendo nula
também a informação de folhas 204, em razão do erro material.
Por fim, informa ter sido efetivamente cientificada do acórdão em 05/02/2018, por
meio do acesso ao processo eletrônico, momento que tomou ciência da decisão proferida pela
DRJ, tendo seu prazo para recurso iniciado no dia 06 de fevereiro 2018, com término em dia 07 de
março de 2018.
Antes da análise do Recurso Voluntário cumpre analisar questão preliminar atinente
à sua tempestividade.
Pois bem, assim dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972:

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.604 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918619/2014-71
6

"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I
- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II
– por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei n° 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
III
– por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei n° 11.196, de 2005)
a)
envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n° 11.196, de
2005)
b)
registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação
poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009):
I – no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído
pela Lei n° 11.196, de 2005)
III – uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze
dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
III – se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei n° 12.844, de 2013)
a)
15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei n° 12.844, de 2013)
b)
na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou
(Redação dada pela Lei n° 12.844, de 2013)
c)
na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei n° 12.844, de 2013)
IV – 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído pela Lei
n° 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência. (Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.604 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918619/2014-71
7
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado
pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar- lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei n°
11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005) (...) (grifos nossos)
Há previsão legal específica que permite como forma de ciência, além da pessoal,
por via postal e edital, sempre previstas na legislação, também por meio eletrônico, com prova
de recebimento, mediante envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, nos termos de
regulamentação a ser realizada pela Receita Federal.
Nesse sentido, foi editada a Instrução Normativa SRF n° 580, de 2005, instituindo
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (eCAC), com o objetivo de propiciar o
atendimento aos contribuintes por intermédio da Internet.
No inciso XII do art. 2o dessa norma complementar disciplinou como se seria
fixado o endereço eletrônico a que se refere o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 2o. O eCAC possibilitará, entre outras, as seguintes opções de atendimento:
[...]
XII – criação de endereço eletrônico para comunicação entre a administração
tributária e o sujeito passivo.

Em sequência, editou-se a Instrução Normativa SRF n° 664, de 2006, que em seu
art. 1o instituiu o Domicílio Tributário Eletrônico DTE:

Art.1o. Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicilio Tributário Eletrônico e o Termo de
Cancelamento de Opção por Domicilio Tributário Eletrônico constantes, respectivamente, dos
Anexos I e II.
§ 1° Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (eCAC), na página da Secretaria da Receita Federal na Internet, no endereço
§ 2o. Para acesso ao eCAC é obrigatória a utilização de certificado digital válido, conforme
disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF n° 580, de 12 de dezembro de 2005.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.604 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918619/2014-71
8
A IN SRF n° 580/2005 foi revogada pela Instrução Normativa RFB N° 1.077, de
2010, basicamente nos mesmos termos que a anterior, incluindo ainda alguns serviços
adicionais. O importante é destacar que no inciso II do art. 2o dessa IN determinou-se que os
serviços elencados em seu Anexo II deveriam ser acessados exclusivamente por meio de
certificado digital, entre eles a Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico – DTE.
Convém ressaltar que, a teor do que dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972, nenhum contribuinte é obrigado a optar pelo DTE, mas, caso opte, o contribuinte informa
que deseja receber todas as comunicações pela sua Caixa Postal no portal do eCAC, não podendo
escolher quais tipos de intimações serão ou não realizadas via DTE.
No caso em questão, houve expressado consentimento do sujeito passivo para
que a cientificação dos atos processuais se dê por tal modalidade; assim como as certidões de
recebimento no domicílio tributário eletrônico e de decurso do tempo, que a princípio
presumem-se válidos.
Nesse contexto, considera-se intimado o contribuinte, optante pelo DTE, no
momento da abertura da mensagem.
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE.
RECURSO INTEMPESTIVO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO PROLATADA.
O recurso interposto após o prazo 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância, na forma do art 23 do Decreto n° 70.235/72, não deve ser conhecido pelo colegiado
ad quem, revestindo-se de definitividade e irreformabilidade, em âmbito administrativo, o
acórdão de primeiro grau exarado, considerando-se válida a intimação eletrônica efetuada
através de caixa postal própria, vinculada a regime de Domicílio Eletrônico Tributário DTE,
cuja adesão realizou-se espontaneamente pelo contribuinte. Recurso voluntário não
conhecido."
(Processo n° 10580.722578/201313, 3a. Seção - 4a Câmara - 1a Turma Ordinária do CARF.
Acórdão 3401003.178. Sessão dia 17/05/2016. Publicado dia 01/06/2016)
Portanto, pelas razões acima expostas, entendo que o Recurso Voluntário é
intempestivo, razão pela qual resta afastada a preliminar de tempestividade suscitada.
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário somente em relação à
arguição de tempestividade da apresentação do recurso, e negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 275
DF CARF MF
Original